Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-29.2020.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-29.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLI REGINA VILLAS BOAS - CPF: 628.119.161-72 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000480-29.2020.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Kelli Regina Villas Boas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 12 HORAS. ROMPIMENTO DE CABO DA REDE DE ALTA TENSAO NA ZONA RURAL. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Quando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

Ocorreu-se o rompimento do cabo de alta tensão, em local distante, em área alegada e de difícil acesso, a demora de 12 horas para o restabelecimento do serviço, embora gere transtornos ao consumidor, não é suficiente para gerar dano moral.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação e condeno à parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data”.

A parte autora conta que o seu fornecimento de energia elétrica foi interrompido, devido a um apagão na região, ocorrido no período de 13 a 14 de fevereiro de 2019, qual perdurou por 12 horas, sendo o serviço restabelecido no dia 14/02/2019 às 09h50min.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica alega que a interrupção da energia, se deu por motivo de força maior, devido às mudanças climáticas que açoitaram a região na data do fato, os quais resultaram no apagão em razão do rompimento de um cabo de alta tensão localizado em área rural alagada e de difícil acesso.

Observo nos autos que a demora relatada pelo consumidor não é considerada excessiva, visto que uma equipe foi enviada para o reparo no cabo rompido e ao chegarem ao local identificaram diversos postes quebrados em meio ao temporal, sendo necessária a substituição e instalação de novas estruturas, tendo sido finalizado o atendimento as 09h50min.

Posto isto, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de religação localizada em área rural.

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural
”

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos, embora tenham causado dissabores à parte autora, por ter ficado aproximadamente 12 horas sem o serviço de energia elétrica, considera razoável a demora desse tempo para restabelecer os serviços, diante das circunstâncias, de ter ocorrido o rompimento de cabo de alta tensão em local distante e de difícil acesso.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Além disso, como não restou demonstrada ter ocorrido outro problema, além da suspensão temporária do serviço de energia elétrica, que gerou violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia e abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021